Tribunal: STF
Processo: ARE 1490545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal, Processual Penal e Ambiental. 3. Corrupção passiva e ativa. Tráfico de influência. Advocacia administrativa em continuidade delitiva. Artigos 317, 333, 332 e 321, c/c o artigo 71, todos do Código Penal. Crimes contra o meio ambiente. Artigos 38, caput, e 48 da Lei 9.605/1998. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.